Tribunal: TJDFT
Processo: 0734909-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ESTADO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contratos bancários com cláusula de débito autorizado. A agravante alegou superendividamento e revogação expressa da autorização, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020. A decisão de primeiro grau foi reformada pelo Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação da autorização de débito automático, prevista na Resolução BACEN no 4.790/2020, produz efeitos mesmo em contratos anteriores à norma; e (ii) estabelecer se a situação de superendividamento do consumidor justifica a suspensão judicial dos descontos para preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta corrente o direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização para débito automático, sem que isso importe na extinção da dívida, mas apenas na alteração da forma de cobrança.
4. A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido de revogação da autorização configura conduta abusiva, violando a normatização administrativa vigente e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo no 1.085, admite a cobrança por débito automático em conta salário mediante autorização expressa, mas não exclui a possibilidade de modificação do meio de pagamento para proteger o mínimo existencial.
6. Os documentos acostados aos autos demonstram que os descontos comprometeram parcela significativa da renda da agravante, configurando situação de superendividamento apta a justificar a suspensão dos débitos automáticos, em observância à dignidade da pessoa humana.
7. A cláusula de débito automático não prevalece de forma absoluta, devendo ser interpretada à luz das normas protetivas do consumidor e dos valores constitucionais.
8. A concessão da tutela de urgência é justificada pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável decorrente da manutenção dos descontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A revogação da autorização de débito automático pelo consumidor, prevista na Resolução BACEN no 4.790/2020, é válida mesmo para contratos firmados anteriormente à sua vigência.
2. A manutenção de descontos automáticos em conta corrente, após a revogação da autorização, caracteriza prática abusiva e justifica intervenção judicial.
3. O estado de superendividamento do consumidor autoriza a suspensão dos descontos automáticos para assegurar o mínimo existencial, sem prejuízo da obrigação de pagamento da dívida por meios ordinários.
4. A força obrigatória dos contratos deve ser relativizada quando comprometer a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, IV, 54-A, 104-A; CPC, art. 300; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão 2015713, Rel. Des. Renato Scussel, j. 25.06.2025, DJe 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 2002884, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 22.05.2025, DJe 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 2041137, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 03.09.2025, DJe 23.09.2025.